Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. COMPETÊNCIA RELATIVA. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRORROGAÇÃO.
1. Na presente hipótese o Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama determinou a remessa dos autos do processo originado por ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem para o foro do último domicílio do casal. 1.1. O Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, ao suscitar conflito negativo de competência, afirmou a impossibilidade da declinação da competência relativa de ofício.
2. De acordo com a regra prevista no art. 53, inc. I, do Código de Processo Civil, é competente o foro do último domicílio do casal para processar a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável, caso não subsista interesse de filho incapaz, pois ao contrário o foro competente deve ser o do respectivo guardião, podendo também ser o foro do domicílio do réu na hipótese em que nenhuma das partes continue a residir no antigo domicílio do casal.
3. De acordo com a sistemática delineada pelo art. 43 do Código de Processo Civil a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver supressão de órgão judiciário ou alteração de competência absoluta. 3.1. Nos termos do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça “a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”.
4. No caso de ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável no foro correspondente ao atual domicílio da demandante constata-se ter havido renúncia ao foro do último domicílio do casal, devendo ser observada, na hipótese de ausência de exceção formal dilatória, a prorrogação da competência do Juízo suscitado.
5. Estabelecida a competência do Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, ali devem permanecer os autos do processo até que sobrevenha solução à controvérsia.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama).